Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-29.2022.8.14.0094
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800376-29.2022.8.14.0094

RECORRENTE: CLEBER FERNANDO DA SILVA FARIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MARIA DE JESUS ESTEVES PINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP. A defesa requer a impronúncia, sob o argumento de fragilidade probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por ausência de fundamentação concreta. O Ministério Público e o assistente de acusação manifestam-se pelo improvimento. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia; (ii) analisar a possibilidade de decote da qualificadora do motivo fútil por falta de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, com exclusividade, o mérito da imputação. Exige-se apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme dispõem os arts. 413 e 414 do CPP.

4. Nos autos, a materialidade restou comprovada pelos laudos periciais e exames médicos, e os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos, especialmente da vítima, que relatou de forma coerente a agressão e a posterior tentativa de homicídio.

5. A pretensão de impronúncia não prospera, pois a dúvida nesta fase deve favorecer a sociedade, remetendo o exame aprofundado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6. Quanto à qualificadora do motivo fútil, somente pode ser afastada se manifestamente improcedente ou dissociada das provas, o que não ocorre. Havendo plausibilidade, deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.09.2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

CLEBER FERNANDO DA SILVA FARIAS, inconformado com a decisão que recebeu a denúncia e o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduz o recorrente que, diante da fragilidade das provas, deve ser impronunciado, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo fútil, uma vez que não restou comprovada nos autos e possui fundamentação genérica.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-27462293.

Decisão mantida em id-

27462294.

Contrarrazões do assistente de acusação pelo não provimento do recurso, id-28586277.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

In casu
, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a materialidade do crime e os indícios de autoria.

A materialidade delitiva se comprova diante do exame médico de id-27462125, do laudo de lesão corporal, id-27462125, e do laudo de perícia complementar, id-27462132. Os indícios de autoria, diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, como a palavra da vítima que a seguir transcrevo.

A vítima Maria de Jesus Esteves Pinho afirmou que “tem um filho que é especial, ele tem esquizofrenia; Que ele envolvido com muito barulho, dá umas crises nele; Que a esposa do Cleber dava uns cultos lá na casa dela quase que diariamente e com o som muito alto; Que no dia de crise dele, ele correu para lá e não chegou a entrar na casa; Que ela estava na frente da casa dando o culto e ele botava a mão na cabeça e pedia desesperadamente que ela abaixasse o som; Que correu atrás dele e puxou ele pela camisa e pediu para ela que baixasse um pouco o som [...]; Que ela ligou para alguém no celular e aumentou o volume do som e disse que não ia baixar o som pois estava na casa dela; (...); Que após isso trocaram verbos uma para outra; Que ela começou a falar umas coisas lá; Que essa discussão entre eu e ela não demorou 3 (três) minutos; Que ele já havia vindo em nossa direção; Que quando ele chegou perto, ela disse “Não faz isso Cleber, não faz isso!”, antes dele me bater, ele disse para ela “Vai te embora daqui, vai fazer o que tu tem que fazer”; Que ele tomou a vassoura da minha mão e deu no meio da minha cabeça, e aí eu arriei no chão; Que meu filho pulou em cima dele e começaram a lutar no soco; Que ele correu pra casa dele e quando ele veio de lá foi com um terçado na mão dizendo que ia me matar, que nós dois não sairíamos de lá vivos; Que começou a correr atrás de nós com o terçado; Que todos os vizinhos viram (...).”

Ressalto que na decisão de pronúncia
basta a probabilidade da procedência do pedido, devendo a autoridade judicial se convencer da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para submeter o réu ao Tribunal do Júri, em casos de crimes dolosos contra a vida.

Des
ta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o juízo deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Diante de tais considerações, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/11/2025